Tribunal: TJBA
Processo: 0500690-13.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500690-13.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:ADEMAR DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA.
DOSIMETRIA DA PENA.

C
ONTINUIDADE DELITIVA
. FRAÇÃO DE 1/
6

MAIS BENÉFICA AO RÉU
.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.

1.

Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva de
1
1
(
on
z
e
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 217-A
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável em continuidade delitiva)
.

2.
A
s razões recursais têm
como questão nuclear, inicialmente, o pleito de absolvição, sob o argumento de que faltam provas para embasar a condenação
e, subsidiariamente,
requer a reforma da pena imposta,
com aplicação da majorante prevista no art. 71 do Código Penal em .

3
.
De acordo com a denúncia,
"
[...]

entre os anos de 2012 até meados de 2015, na residência situada na Chácara Guarani, Povoado do Choça, nesta cidade, o denunciado ADEMAR DA SILVA ARAÚJO, agindo mediante violência doméstica e familiar, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a prima de sua companheira, a vítima J.S.S.S., desde que esta possuía 11 (onze) anos de idade. Segundo apurado, enquanto sua genitora trabalhava, a vítima costumava passar alguns dias na casa de sua prima, que, à época dos fatos, era companheira do denunciado. Nessas ocasiões, durante o repouso noturno, a menor acordava, por diversas vezes, com a impressão de que alguém estar tocando seu corpo. Em três situações distintas, J.S.S.S. acordou e viu ADEMAR DA SILVA ARAÚJO no interior do quarto em que ela dormia, sendo que, em uma dessas vezes, sentiu
o mesmo
tocar em sua “bunda” e em sua vagina por dentro da calcinha. Ato contínuo, a vítima gritou por sua tia, sogra do denunciado, e este saiu depressa do cômodo. Em outra oportunidade, a vítima novamente despertou com a impressão de que alguém estava tocando em seu corpo, instante em que deu um pulo da cama e se deparou com o denunciado escondido na lateral do guarda-roupa, que sinalizou para que ela ficasse em silêncio e saiu do quarto em seguida. Em outra circunstância, enquanto dormia no sofá da sala da referida casa, quando tinha 12 (doze) anos de idade, a vítima acordou com o denunciado pegando em suas partes íntimas. Na ocasião, ao perceber o que estava acontecendo, ela se enrolou em um cobertor, momento em que o denunciado saiu em direção à cozinha. Tais abusos eram constantes e perduraram até aproximadamente 2015, quando a genitora da vítima teve um desentendimento com a sogra do denunciado, impedindo a vítima J.S.S.S. e sua irmã, com quem ADEMAR DA SILVA ARAÚJO também praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal, de frequentarem a residência na qual ele morava. No ano de 2018, em razão do denunciado voltar a frequentar a casa da vítima, esta tentou o suicídio por duas vezes e decidiu contar ao seu padrasto e em seguida, a sua mãe o que havia ocorrido, o que fez com que a genitora da menor fosse até a DEAM para registrar uma ocorrência
”
.

4
. A proteção à criança e ao adolescente tem amparo constitucional, uma vez que o art. 227, da Constituição Federal, aponta ser dever da família, da sociedade e do Estados assegurar os seus direitos e traz, em seu § 4º, verdadeiro mandado de criminalização no que se refere ao abuso, à violência e à exploração sexual da criança e do adolescente.

5
. O estupro que tem como sujeito passivo a criança ou adolescente, além de afetar a sua esfera de “liberdade” (entre aspas porque, como crianças e infantes que são, sequer têm discernimento para dispor sexualmente do próprio corpo), macula a sua saúde mental, provocando feridas que, muitas das vezes, sequer cicatrizam, reverberando em um eco pelo resto da vida.

6.
Somado ao fato de se ver como vítima desse tipo de crime, está o fato de que, na maioria das vezes, o agressor é a pessoa que está em seu convívio familiar, de modo que aquela pessoa que deveria cuidar de sua segurança vira, em verdade o seu temido algoz. São crimes praticados, na maioria das vezes, pelos ascendentes, pelos tios(as), irmãos(
ãs
), pelo(a) amigo(a) da família que tem acesso livre à casa e goza da confiança de todos que ali residem.
7
. Tratam-se os crimes sexuais, de condutas criminosas cometidos às ocultas, muitas vezes sem vestígios, de forma que o depoimento da vítima, mesmo que seja menor de idade, reveste-se de peculiar relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o segui
nte tese na sua “
Jurisprudência
em teses”:
“2) Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos.”

8
. Não há óbice à colheita do
depoimento
d
e parentes
da vítima como meio de prova, u
ma vez que, em verdade, incumbe ao magistrado oficiante, quando do julgamento, aferir o valor probatório das declarações prestadas, destacando-se que, da inteligênci
a do art.
202
c/
c 206, ambos do Código d
e Processo Penal, depreende-se que toda pessoa poderá ser testemunha, podendo recusar-se, desde que a prova possa ser produzida por outros meios.

9.
Tanto a materialidade quanto a autoria do crime estão comprovadas por meio da palavra do ofendido
e dos depoimentos das demais testemunhas.

Dos depoimentos prestados, em inquérito e em juízo, depreende-se que o acusado era casado com
Dailana
, prima da vítima, e genro da senhora Sirlene, tia paterna da vítima. Sirlene, à época dos fatos, ajudava
Gilzeneia
,
a mãe da vítima, a criar as suas filhas. A vítima tratava Sirlene como mãe, e passava longos períodos na residência desta, onde residia o acusado.
Consoante os depoimentos prestados pela vítima e pelas demais testemunhas arroladas pela acusação, em especial o depoimento da
psicóloga do CREAS, que realizou o atendimento psicológico da vítima, depreende-se
que o acusado costumava atuar nos períodos em que a vítima estava dormindo na casa de Sirlene.
A vítima relatou que o acusado, que residia na mesma casa de sua tia paterna, onde a vítima costumava estar. O réu aproveitava-se dos momentos em que a menor estava sozinha ou desassistida, e tocava-lhe ilicitamente. Destaca-se, ademais, que a irmã da vítima
, em seus depoimentos, declara que também foi alvo dos intentos do Réu.
Assim, diante da congruência entre os esclarecimentos prestados em todos os depoimentos das testemunhas, na fase policial e judicial, que foram uníssonos em apontar a ação delitiva perpetrada continuamente pelo acusado, vislumbra-se que restam demonstradas a autoria e a materialidade no presente caso.

10. Subsidiariamente, quanto à
terceira fase da
dosimetria d
a pena
,
o apelante requer a redução do quantum de aumento,

ao argumento de que “
embora a vítima tenha afirmado lembrar-se com certeza de ter sido violentada por 04 vezes, conseguiu narrar com precisão apenas três episódios, e não quatro como consta na sentença
”,
neste
sentido, pugna pel
a aplicação
da fração de aumento pela continuidade delitiva à razão de 1/5
.

11. Na situação examinada,
na terceira fase da dosimetria da pena, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, para a exasperação da pena intermediária, o magistrado
a quo
, utilizou da fração de 1/6, tendo fixado a pena definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses
.

12. Por simples cálculo matemático, vislumbra-se que o pedido recursal, para aplicação da fração de 1/5, em verdade, é prejudicial ao recorrente, posto que aumentaria a pena definitiva do acusado, razão pela qual
indefere-se o
pleito.

1
3
. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação.

1
4
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0500690-13.2020.8.05.0274
, em que figura como apelante
ADEMAR DA SILVA ARAUJO

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des.
Geder
Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça